Tribunal: TJDFT
Processo: 0734768-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE RESTRITA AO SÓCIO OSTENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO DE RISCOS PELO SÓCIO PARTICIPANTE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargada para reformar a sentença e juntar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de (i) contradição na conclusão do julgado quanto à interpretação do art. 991 do Código Civil e (ii) erro/omissão na fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro ao consignar que, inexistindo contrato escrito atribuindo ao sócio participante responsabilidade por eventuais prejuízos, aplica-se a regra do caput do art. 991 do Código Civil, segundo a qual apenas o sócio ostensivo responde pelas obrigações da atividade, cabendo ao sócio participante apenas a percepção dos resultados.
4. Ausente comprovação de que a embargada assumiu obrigação de novos aportes para cobertura de prejuízos, correta a decisão que afastou sua responsabilidade, o que afasta a alegação de contradição.
5. Ainda, o acórdão foi expresso ao fixar os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em razão da inversão da sucumbência diante da reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sem que tenha havido aplicação do §11 do mesmo dispositivo, relativo à majoração recursal. Inexiste, portanto, violação ao Tema 1.059/ST.
6. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa observou os parâmetros legais do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo omissão ou erro no acórdão.
7. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
8. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 85, 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059. EDcl no REsp n. 2.045.491/DF de relatoria do Min. Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção. TJDFT, Acórdão 1918563 de relatoria do Des. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira. Acórdão 1684413 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1682799 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 1a Turma Cível. Acórdão 1676574 de relatoria do Des. João Luís Fischer Dias da 5a Turma Cível.